Tribunal: TJMT
Processo: 0000136-27.2009.8.11.0025
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000136-27.2009.8.11.0025
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (SUSCITANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FORUM DA COMARCA DE JUINA - CNPJ: 00.068.070/0001-81 (SUSCITANTE), 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA-MT (SUSCITANTE), RODRIGO DORNELES DO NASCIMENTO - CPF: 005.198.301-05 (SUSCITADO), ELIANE VANZELLA SANTANA - CPF: 487.872.721-72 (SUSCITADO), CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0066-65 (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DORNELES DO NASCIMENTO - CPF: 005.198.301-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE VANZELLA SANTANA - CPF: 487.872.721-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA (SUSCITANTE), JUIZO DA 1a VARA DA COMARCA DE JUINA (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 0000136-27.2009.8.11.0025

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. APLICAÇÃO DO ART. 46 DO CPC. JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA DECLARADO COMPETENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Única de Colniza/MT em face do Juízo da 1a Vara de Juína/MT nos autos da Ação de Regresso decorrente de sub-rogação proposta por Brasil Veículos Companhia de Seguros contra Rodrigo Dorneles do Nascimento e outra. O Juízo de Juína declinou da competência em razão do domicílio do demandado, enquanto o Juízo de Colniza defende a perpetuação da jurisdição devido à tramitação do feito desde 2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar a ação de regresso da seguradora, considerando as regras de competência territorial aplicáveis a esse tipo de demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em ações de regresso ajuizadas por seguradoras, aplica-se a regra geral de competência do
foro do domicílio do réu
, conforme
art. 46 do CPC
, por se tratar de ação fundada em direito pessoal de crédito.

No caso, constatou-se que nenhum dos réus possui domicílio na Comarca de Juína, enquanto um dos demandados reside em Colniza/MT, o que justifica a remessa dos autos para essa comarca, em observância ao princípio da economia processual e à celeridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência julgado
improcedente
. Juízo da Vara Única de Colniza declarado competente.

Tese de julgamento
:

Em ações de regresso ajuizadas por seguradoras, aplica-se a regra geral do
art. 46 do CPC
, fixando-se a competência no
foro do domicílio do réu
.

O princípio da
perpetuação da jurisdição
não impede a remessa dos autos quando se constata que a fixação inicial da competência ocorreu em desconformidade com o domicílio dos réus.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Conflito de Competência 1.0000.24.026847-4/000;
TJMG, Agravo de Instrumento 1.0000.22.229652-7/001;
TJMG, Agravo de Instrumento 1.0000.19.120414-8/001

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0000136-27.2009.8.11.0025

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA

SUSCITADO: JUIZO DA 1a VARA DA COMARCA DE JUINA

RELATÓRIO

Cuida-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA
em face do
JUÍZO DA 1a VARA DE JUÍNA/MT
, nos autos da Ação de Regresso decorrente de sub-rogação proposta por
Brasil Veículos Companhia de Seguros em face de Rodrigo Dorneles do Nascimento e outra, sob o fundamento de que
a presente demanda tramita desde 2009 no Juízo de Juína e que não houve suscitação de incompetência, o que leva a prorrogação da competência no juízo onde houve a distribuição da ação (
princípio da
perpetuatio jurisdictionis).

Por sua vez, o juízo suscitado da
1a VARA DA COMARCA DE JUINA
, onde a ação foi originariamente distribuída declinou da competência em razão do domicílio do demandado.

Assim, o Juízo suscitante – 10a Vara Única de Colniza - suscitou o presente Conflito de Competência.

A douta Procuradoria Geral de Justiça não tem interesse no presente conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 0000136-27.2009.8.11.0025

VOTO

Cuida-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA
em face do
JUÍZO DA 1a VARA DE JUÍNA/MT
, nos autos da Ação de Regresso decorrente de sub-rogação proposta por
Brasil Veículos Companhia de Seguros em face de Rodrigo Dorneles do Nascimento e outra, sob o fundamento de que
a presente demanda tramita desde 2009 no Juízo de Juína e que não houve suscitação de incompetência, o que leva a prorrogação da competência no juízo onde houve a distribuição da ação (
princípio da
perpetuatio jurisdictionis).

De início, observa-se que, após a constatação da existência de dois requeridos com domicílios diferente, a autora Mafre Seguros requereu a redistribuição no juízo da Comarca de Colniza-MT (Id 256123738).

Além disso, extrai-se do despacho (Id 256123748) que:

“(...)

Inicialmente, destaca-se que o requerente não possui sede nesta comarca de Juína-MT, e tampouco os requeridos
Rodrigo Dorneles do Nascimento
e
Eliane Vanzella Santana
possuem domicílio nesta jurisdição.

Embora a ação tenha tramitado até o presente momento na Comarca de Juína, é importante ressaltar que em um primeiro momento foi apontado que o requerido
Rodrigo Dorneles do Nascimento
supostamente
residia nesta cidade, mas nunca foi encontrado aqui, de forma que
foi citado por edital e em
21/06/2024
, foi formalmente comunicada a informação de que ele reside no
Estado de São Paulo
. Essa alteração foi registrada após anos de tramitação do feito nesta comarca, sem que o domicílio do requerido tenha sido considerado previamente para efeitos de fixação da competência.

Além disso,
Eliane Vanzella Santana
foi devidamente citada na cidade de Colniza-MT.

A constatação de que
nenhuma
das partes possui domicílio nesta comarca
demonstra que a fixação inicial da competência, com base no domicílio das partes,
não foi devidamente observada desde o início do processo
. (...)”.

Vê-se, então, que a remessa ao Juízo de Colniza a pedido da autora acha-se em consonância com o entendimento majoritário e, no caso, por economia processual e celeridade faz-se necessário que a ação tramite no domicílio de, pelo menos, um dos demandados.

Não se desconhece que Corte Especial do STJ decidiu, por unanimidade, que definirá, sob o rito dos repetitivos, se, em ações de regresso, seguradora também se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor, como a escolha do foro do domicílio.

No caso, aplica-se a seguradora relação de natureza civil, com as regras do disposto no artigo 46 do CPC, posto que se configura a ação de regresso em verdadeira ação fundada em direito pessoal de crédito,
in verbis
:

“Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”.

A respeito:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REGRESSO - ACIDENTE DE VEÍCULO - SEGURADORA - SUB-ROGAÇÃO - REGRA GERAL. O art. 53, V, do CPC/15 não pode ser aplicado por se tratar de regra pautada pela pessoalidade, devendo a competência ser definida pela regra geral contida no art. 46, do CPC/15, que dispõe que a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.24.026847-4/000, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2024, publicação da súmula em 11/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REGRESSO - SEGURADORA - DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA - COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU - REGRA GERAL. Em se tratando de ação regressiva ajuizada por seguradora, para fins de atribuição de competência, aplica-se a regra geral da competência do foro do domicílio do réu, sendo certo que a regra especial do foro de competência do sinistro é prerrogativa exclusiva da vítima, não se estendendo às seguradoras”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.229652-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2023, publicação da súmula em 28/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA - SUB-ROGAÇÃO DOS DIREITOS E AÇÕES PELA SEGURADORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL - APLICAÇÃO DE NORMA PROCESSUAL DE CARÁTER PROTETIVO - IMPOSSIBILIDADE - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO RÉU. 1. A sub-rogação prevista no art. 786 do CC diz respeito apenas aos direitos e ações sub-rogados, de modo que não se transmite à seguradora a prerrogativa de caráter pessoal quanto aplicação de norma processual de caráter protetivo, prevista no art. 93, inc. I, do CDC, por se tratar de regra de natureza personalíssima. 2. Impõe-se a manutenção da decisão que determinou a declinação da competência para uma das Varas da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, local de domicílio da pessoa jurídica, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC”. (Agravo de Instrumento-Cv no 1.0000.19.120414-8/001, Rel. Des. Edgard Penna Amorim, 1a Câmara Cível, julgamento em 13/03/2020, publicação da súmula em 16/03/2020-grifei);

Assim, o Juízo suscitante - VARA ÚNICA DE COLNIZA
,
é o competente para processar e julgar a presente ação regressiva.

Posto isso,
julga-se improcedente o presente Conflito de Competência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025